Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706125-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: FCE Comercializadora de Energia Ltda Centrais Elétrica do Norte do Brasil S/A Embargada: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária FCE Comercializadora de Energia Ltda e pela sociedade anônima Centrais Elétrica do Norte do Brasil S/A contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela sociedade anônima e julgou prejudicada a outra apelação (Id. 66882294). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator